Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720737-53.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA CARDOSO PALMEIRA APELADO: SAMUEL RODRIGUES DE ALMEIDA, GENIGESUM VIEIRA CASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem. Na origem não foi concedido à apelante o benefício da justiça gratuita, nenhum requerimento nesse sentido foi feito nesta Instância Revisora e o recurso veio desacompanhado de comprovante da guia de preparo. Posto isso, nos termos do disposto nos arts. 1.007, caput, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante comprove o recolhimento das custas recursais em dobro, na forma o art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator